Tribunal: TJDFT
Processo: 0753670-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753670-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADORA LUCIMEIRE MARIA DA SILVA SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Lucimeire Maria da Silva em face do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, terceira interessada, como parte no processo de origem, manifesta oposição ao julgamento virtual, requerendo a sua inclusão em julgamento presencial. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deve ser excluído do julgamento eletrônico o processo em que for manifestada discordância de qualquer das partes. Defiro, portanto, a exclusão do presente Conflito de Competência da 23a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial e determino a sua inclusão em pauta de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025 14:28:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador